Tribunal: TJDFT
Processo: 0068440-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0068440-98.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE DESPACHO Na petição de ID no 14303424, RUTH GOMES FERREIRA FREIRE informa o falecimento do recorrido MANOEL WAGNER DE ARAÚJO FREIRE, requerendo sua habilitação nos autos. Considerando que a certidão de óbito apresentada indica a existência de mais um herdeiro, intime-se o patrono do recorrido para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o termo de inventariante, a fim de comprovar a regular sucessão processual de Ruth Gomes Ferreira Freire, ou requerer a habilitação do outro sucessor. No mesmo prazo, intime-se o recorrente para se manifestar a respeito da petição de ID no 14303424. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007